Tribunal: TJMT
Processo: 0001466-52.2015.8.11.0024
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
MARIA JOSÉ BARBOSA FERREIRA
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 122103/2017
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –DIREITO RECONHECIDO NAS INFORMAÇÕES – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.
Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.

INTERESSADO(S):
MARIA JOSÉ BARBOSA FERREIRA
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1466-52.2015.8.11.0024, impetrado por Maria José Barbosa Ferreira contra ato do Superintendente de Gestão de Cadeias da SAAP/SEJUDH, concedeu a segurança de modo que a Impetrante permaneça lotada na Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães para exercício de suas funções.
Informa que o agente público realizou sua transferência para outra unidade prisional sob o fundamento de que a Impetrante estaria residindo na comarca de Cuiabá, mesmo fundamento utilizado para transferir outros 10 agentes.
Relata que, ao contrario do afirmado pela autoridade coatora, a Impetrante é residente e domiciliada em Chapada dos Guimarães-MT, à Rua 7, Quadra 7-A, Lotes 6 e 7, Segunda Etapa, Bairro Por do Sol, em casa própria, o que torna o ato de transferência arbitrário e ilegal.
Ademais, assevera que, em razão do ser PNE, portadora de deficiência auditiva no ouvido esquerdo do tipo sensorial de grau profundo (CID-H83), necessita trabalhar em local que não coloque em risco a segurança da unidade.
Diante desses fatos, impetrou com o presente Mandado de Segurança que teve a segurança concedida, de modo que a Impetrante permaneça lotada na Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães para exercício de suas funções.
Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opina pela ratificação da sentença em todos os seus termos. (fls. 09/10).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1466-52.2015.8.11.0024, impetrado por Maria José Barbosa Ferreira contra ato do Superintendente de Gestão de Cadeias da SAAP/SEJUDH, concedeu a segurança de modo que a Impetrante permaneça lotada na Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães para exercício de suas funções.
Informa que o agente público realizou sua transferência para outra unidade prisional sob o fundamento de que a Impetrante estaria residindo na comarca de Cuiabá, mesmo fundamento utilizado para transferir outros 10 agentes.
Entretanto, ao contrario do afirmado pela autoridade coatora, a Impetrante afirma que é residente e domiciliada em Chapada dos Guimarães-MT, à Rua 7, Quadra 7-A, Lotes 6 e 7, Segunda Etapa, Bairro Por do Sol, em casa própria, o que torna o ato de transferência arbitrário e ilegal.
Ademais, assevera que, em razão do ser PNE, portadora de deficiência auditiva no ouvido esquerdo do tipo sensorial de grau profundo (CID-H83), necessita trabalhar em local que não coloque em risco a segurança da unidade.
Diante desses fatos, impetrou com o presente Mandado de Segurança que teve a segurança concedida, de modo que a Impetrante permaneça lotada na Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães para exercício de suas funções.
Pois bem.
É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.
Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.
In casu, verifica-se que os documentos juntados à inicial desmontam o argumento da administração pública de que a Impetrante reside na comarca de Cuiabá, justificativa utilizada para requerer sua remoção para outra unidade prisional.
Noutro ponto, resta incontroverso que a Impetrante é portadora de deficiência auditiva no ouvido esquerdo do tipo sensorial de grau profundo (CID-H83), razão que a leva a necessidade de trabalhar em local que não coloque em risco a segurança da unidade.
Ademais, ao prestar informações nos autos, a autoridade coatora não contesta a realidade dos fatos, tampouco seus argumentos, pelo contrário, reconhece a existência do direito da Impetrante em continuar exercendo suas funções na unidade prisional de Chapada dos Guimarães.
Portanto, reconhecida a existência de ameaça a direito líquido e certo da Impetrante, a concessão da segurança é à medida que se impõe.
Cabe trazer a baila dos autos os entendimentos deste Sodalício sobre o tema. Vejamos:
REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – ACESSO À INFORMAÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVADA - SENTENÇA RATIFICADA.
A Constituição Federal garante o direito ao acesso à informação no art. 5o, inciso XXXIII.
Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

(N.U 1005502-35.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020) (sem grifo no original)
RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL COM REMESSA NECESSÁRIA - ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO - EXERCÍCIO DE MANDATO DE DIRIGENTE SINDICAL - ESTABILIDADE PROVISÓRIA - ARTIGO 8o, INCISO VIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - DISPENSA ARBITRÁRIA - LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONFIGURAÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
A Constituição da República, em seu artigo 8o, inciso VIII, é expressa ao vedar ""a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei".
Demonstrado o direito líquido e certo alegado e comprovado o atendimento aos requisitos previstos em lei, a concessão da segurança se impõe.

(N.U 1004833-31.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020) (sem grifo no original)
Diante dessas ponderações, verifica-se que acertadamente o juízo a quo concedeu a segurança para a Impetrante permanecer lotada na Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães para exercício de suas funções.
Com essas considerações, RATIFICO o ato sentencial em reexame.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR